Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia que acolheu impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de JOÃO ERIVALDO TEIXEIRA e pelo valor atualizado de R$174.70,50, oriundos de instrumento particular de confissão de dívida. Realizada tentativa de constrição por meio do Sisbajud, obteve-se êxito parcial, com o bloqueio de R$6.469,71. Sobreveio impugnação em que o devedor sustentou a impenhorabilidade e sob o fundamento de que o numerário constrito seria oriundo de salário. Em resposta à impugnação, a credora alegou que não haveria prova da origem do recurso, bem como de que o devedor aufere renda elevada e não haveria demonstrações de intenção em saldar a dívida. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo acolheu impugnação à penhora e sob o pálio de que o numerário constrito seria proveniente de salário. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada, rejeitar a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 68564143. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo Executado, JOÃO ERIVALDO TEIXEIRA, em razão do bloqueio judicial do montante de R$ 6.469,71, conforme espelho do Sisbajud de Id. 206874429, sob a alegação de que os valores bloqueados possuem natureza salarial. O Executado juntou aos autos extratos bancários, demonstrando que o valor bloqueado foi depositado em sua conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de salário, caracterizando-se, portanto, como verba de natureza alimentar. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, salários e demais verbas destinadas à subsistência do devedor e de sua família. O § 2o do mesmo dispositivo permite a penhora de valores salariais apenas para pagamento de prestação alimentícia ou se excederem cinquenta salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, ainda que inferior a cinquenta salários-mínimos, desde que demonstrado que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e permitirá a satisfação do crédito do exequente. No presente caso, o documento de Id. 199752628 comprova que o Executado teve o valor de origem salarial integralmente bloqueado. Diante das provas apresentadas, ficou claro que os valores bloqueados possuem natureza salarial, atraindo a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. Além disso, não há nos autos qualquer indício de que se trate de valores que excedam cinquenta salários-mínimos ou que se enquadrem em prestação alimentícia, afastando, assim, as exceções previstas no § 2o do referido artigo. Ademais, o saldo remanescente bloqueado é ínfimo, devendo também ser desbloqueado para evitar prejuízo desproporcional ao Executado. Diante desse contexto, acolho os embargos à impugnação e determino a liberação do valor bloqueado ao Executado, inclusive o saldo remanescente de menor monta. Preclusa esta decisão, libere-se em favor do exequente os valores penhorados pelo sistema Sisbajud, Id.206874429. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Realizada a constrição por meio do Sisbajud, o devedor impugnou sob o pálio de que o numerário seria oriundo de salário. Juntou aos autos cópia do contracheque do mês de abril de 2024 e do extrato bancário do mês de junho, data em que ocorreu o bloqueio. A despeito da inexistência do contracheque do mês de competência do bloqueio, em exame ao documento do mês de abril constata-se rendimento líquido de R$9.073,96, ao passo que o crédito constante no extrato bancário de junho e que o devedor reputa ser proveniente de salário foi de R$9.825,05. Dessa forma, diante das inconsistências entre as alegações do devedor e a prova dos autos, impõe-se a manutenção da penhora e como forma de preservação do resultado útil do processo até julgamento pelo colegiado, juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recuso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator